Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009295-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), ERIK FRANCISCO SANTOS VELOSO - CPF: 048.594.293-38 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL APARECIDO PEREIRA - CPF: 052.090.981-09 (VÍTIMA), ROSANA REGINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 290.016.168-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129 E 157, AMBOS DO CP – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Erick Francisco Santos Veloso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 23 de maio de 2021, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 129 e 157, ambos do CP.

Aduz que: “
Que conforme depoimento da vítima Sra. Rosana, a mesma relatou que estava andando pela Avenida André Maggi acompanhada de seu filho menor quando foi abordada pelo suspeito que fingindo estar armado a ameaçou dizendo que se ela não passasse o celular ele iria matá-la; que a vítima gritou pedindo socorro e que neste momento, o Sr. Raniel e várias pessoas que estavam próximas ouviram e saíram atrás do suspeito para tentar deter o mesmo; Ato contínuo, que o suspeito pegou uma garrafa quebrada e atingiu o Sr. Raniel causando-lhe um corte na mão esquerda e no rosto, que logo após adentrou no Mercado onde foi cercado e detido por populares até a chegada da Polícia; que conforme relato do Sr. Raniel, conseguiram recuperar o celular da vítima Sra. Rosana e devolveram-lhe o seu aparelho telefônico”. (sic)

Expôs que o beneficiário foi encaminhado para a Penitenciária, e após realizada audiência de custódia por videoconferência em 25 de maio de 2021, oportunidade em que a defesa pediu a concessão da liberdade provisória, e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Asseverou que o representante do Ministério Público alterou sua manifestação, e requereu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, diante das circunstâncias dos fatos, em especial pelo fato da vítima, no momento do suposto delito, estar acompanhada pelo filho menor de idade.

Declarou que a autoridade coatora decidiu pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e assegurar a conveniência da instrução penal, diante da gravidade da conduta e da suposta periculosidade do paciente.

Argumentou que o fundamento utilizado pelo juiz
a quo
não merece prosperar, haja vista a inexistência dos pressupostos que autorizam a manutenção da segregação do beneficiário, visto que sua liberdade não colocará em risco a ordem pública, tampouco frustraria a instrução criminal ou se furtaria da aplicação da lei penal, inexistindo o
periculum libertatis
, além do mais, ressalta-se que os magistrados devem adotar medidas preventivas para evitar a propagação da infecção do Covid-19, conforme a Recomendação n.o 62/2020, e a segregação cautelar só deve acontecer em caráter de máxima excepcionalidade.

Relatou que o paciente possui bons antecedentes, não é reincidente, detém residência fixa, emprego lícito, reputação ilibada, e pode ser encontrado em qualquer momento para a pratica dos atos processuais.

Descreveu que a segregação cautelar do beneficiário afronta ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio garante ao acusado responder ao processo em liberdade até a sentença final, sendo que ao contrário só pode acontecer em casos extremos e com a devida comprovação de sua necessidade.

Destacou que a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau se baseou exclusivamente na suposta gravidade do crime em questão, contudo tal argumento não é admissível para decretar a prisão preventiva, e a ausência de fundamentação ou a repetições de expressões genéricas, desautorizam a medida cautelar.

Esclareceu que, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares menos severas (art. 319, do CPP) é mais adequada, posto que em liberdade o beneficiário não colocará em risco nenhuma das garantias do art. 312, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 88828485)

A liminar vindicada foi concedida. (Id. 89455476).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 94424996)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – ROUBO E LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE SOLTURA – PARCIAL POSSIBILIDADE – PACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP, QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS E CAPAZES DE GARANTIR DA ORDEM PUBLICA, ACAUTELAR E INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PELO DEFERIMENTO PARCIAL, CONCEDENDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM NOS TERMOS DA LIMINAR, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP, LISTADAS PELO RELATOR AO ANTECIPAR LIMINARMENTE A TUTELA PRETENDIDA”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Erick Francisco Santos Veloso
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 84495958)

“Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id. 88828487)

“(...) Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, pelo que observo, a pena máxima prevista no preceito secundário do referido delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, se tratando de crime doloso, restando presentes duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência, bem como declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência, consistente no uso de uma garrafa quebrada para agredir uma das vítimas e, ainda, que o referido crime foi praticado na presença de uma criança, revelando a brutalidade do comportamento que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ERIK FRANCISCO SANTOS VELOSO em PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e assegurar a convenciência da instrução processual. (...)”.

Sabe-se que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O segundo passo, é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o paciente Erick possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Ademais, forçoso é reconhecer que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da segregação cautelar.

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente Erick se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, pois muito embora o juiz de instância singela tenha apontado elementos de prova que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não agiu com o mesmo acerto para justificar o periculum libertatis, visto que o paciente não possui registros criminais, detém residência fixa e emprego lícito.

Nesse sentido, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015) “O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação,não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção de forma genérica, quanto a necessidade do recolhimento preventivo, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

À vista do exposto,
concedo a ordem
de liminar vindicado neste
habeas corpus
em favor de
Erick Francisco Santos Veloso
, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1)
Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3)
Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4)
Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

5)
Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

6)

Não se envolver em outra infração penal.

7)
Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido”.

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, tendo em vista ter sido evidenciado motivos aptos para
justificar o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente não possui registros criminais, detém residência fixa e emprego lícito
, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar para,
conceder a ordem
em definitivo ao paciente
Erick Francisco Santos Veloso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021